Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706078-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA EMBARGADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23727976) opostos por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA e OUTROS contra decisão de ID 23674309 prolatada por esta Relatoria. Alegam ser indubitável que a ação de despejo foi proposta por duplo fundamento e, por isso, é necessário sanar a contradição entre a transcrição da determinação contida no art. 57 da Lei 8.245/91, que se refere à denúncia vazia, e a conclusão de indeferimento da liminar. Apontam omissão em relação à insuficiência da purga da mora e o não atendimento do comando expresso no art. 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, bem como violação ao comando do parágrafo único do mesmo dispositivo. Requerem a atribuição de efeitos infringentes, com reconsideração da decisão embargada. Contrarrazões apresentadas no ID 24062376, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do recorrente a multa no valor de 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão dos embargantes não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge-se a combater a decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação imediata do imóvel sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Confira-se, no teor do édito judicial, que a fundamentação não apresentou tais vícios: De início, verifico a modalidade de despejo mediante a reprodução integral da narrativa inicial da ação: DOS FATOS O imóvel objeto da locação, desde o seu início, tem como finalidade o uso não residencial, no qual, durante toda a vigência, vem sendo utilizado como sede da Ré, em suas atividades empresariais. Os alugueres vinham sendo regularmente pagos até o mês de outubro de 2019, sendo que desde novembro daquele ano não mais foram pagos pela locatária, ora Ré, conforme pode ser verificado no extrato bancário da primeira Autora (doc. 09). Em razão da mora relativa ao pagamento das contraprestações locatícias, por onze meses, como também pelo desinteresse em manter o contrato de locação, os Autores constituíram a Ré em mora, no sentido de efetuar o pagamento dos valores em atraso e desocupar o objeto do negócio, restituindo-o aos lídimos proprietários no prazo legal de 30 (trinta) dias (doc. 10). A Ré permaneceu silente, tanto com relação ao pagamento de seu débito em atraso, quanto com relação à desocupação do imóvel locado, até a presente data, não restando alternativa que a propositura da presente AÇÃO DE DESPEJO. (grifo nosso) Confiram-se, ainda, os pedidos: REQUEREM: a) Seja recebida a presente ação e deferida liminar, nos termos do artigo 59, § 1o, incisos VIII e IX, da Lei no 8.245/1991, especialmente em razão da mora decorrente do não pagamento de alugueres e da inexistência de qualquer garantia locatícia, sendo que, na forma do § 1o, do artigo 59, da citada lei, os Autores ofertam caução correspondente a três prestações de aluguel. b) Seja determinada a citação da Ré para, querendo, acompanhar a e responder a presente ação, contestando-a, se assim o quiser, sob pena de decretação de sua revelia; c) Ao final, seja a presente ação julgada procedente em todos os seus termos decretada a rescisão do contrato de locação, com a consequente condenação da Ré ao pagamento dos alugueres em atraso, até a efetiva desocupação do imóvel, tudo atualizado na forma da lei, inclusive juros de mora. d) Seja ainda a Ré condenada ao ônus de sucumbência, determinando-se o pagamento dos honorários advocatícios no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação. (grifo nosso) Ao observar a descrição fática e a pretensão dos recorrentes, de um juízo de cognição sumária, parece ter havido o ajuizamento da ação de despejo por duplo fundamento. Todavia, a interpelação realizada para fins de denúncia vazia está estruturada apenas no pagamento, consoante se vê no ID 74356543 do processo de referência: Maria Lucia Damacena Lima (...) representados pelos advogados signatários desta, regulamente constituídos (outorgas anexas), vêm constituir em mora essa empresa, no sentido de efetuar o pagamento dos alugueres em atraso desde novembro de 2019, conforme planilha anexa, hoje perfazendo o valor de R$ 75.681,68 (setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), que tem como objeto o imóvel sito nesta Capital na CNG 04, Lote 05, Taguatinga Norte, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. Outrossim, por se tratar de locação não residencial e por prazo indeterminado, vêm manifestar o ânimo de rescindir a relação locatícia, devendo essa empresa restituir o imóvel aos locadores, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em prefeitas condições de uso, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.245/1991. O não atendimento à presente ensejarão providências legais cabíveis a fim de se obter a retomada do imóvel objeto do contrato de locação. Portanto, a determinação de desocupação imediata do imóvel não merece prosperar diante da impossibilidade, em princípio, do recebimento da ação de despejo no duplo fundamento. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque os aluguéis foram purgados e concedido novo prazo para emenda da mora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. (sublinhe-se) Como se vê, a notificação objetivou o pagamento das parcelas em atraso, e não a desocupação mediante denúncia vazia. O fato de a decisão liminar não acatar a pretensão do embargante de determinar a imediata desocupação do imóvel e de manter a permissão de emenda da mora são incapazes de configurar os defeitos apontados, porquanto não se prestam os embargos de declaração a alterar decisum ante o inconformismo das partes. Reveja-se julgado deste egrégio Tribunal que, mutatis mutandis, aplica-se ao caso em debate: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelos agravantes. Dê-se ciência do teor da presente ao douto Juízo da causa. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador